Tribunal: TJMT
Processo: 1024846-18.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024846-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), CESAR PRADO DE SOUZA - CPF: 825.549.788-91 (AGRAVANTE), PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.971.119/0001-62 (AGRAVADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO AFASTADA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1 DO CPC. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL
AD QUEM
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Revogada procuração ad judicia outorgada ao causídico que funciona no feito, e não informado o fato nos autos, e tampouco constituído novo procurador pela parte (art.
111
, do
CPC
), considera-se válida a intimação direcionada ao antigo advogado, o que, por conseguinte, importa a regularidade o decurso do prazo recursal, não se cogitando falar em sua restituição por irregularidade de representação.

2.

A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art.
523
,
§ 1º
, do
NCPC
deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo.

3.

Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
CÉSAR PRADO DE SOUZA,
em face da decisão prolatada pelo douto judicante da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1046463-76.2020.8.11.0000, movida por
PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
., julgou improcedente à penhora ofertada pelo executado, determinando que se oficie
a conta única do TJ/MT,
para proceder com a vinculação do valor penhorado nos autos e a liberação mediante alvará judicial do valor penhorado em favor da parte exequente (id. 103109171).

Em suas razões, o agravante, em síntese, requer a reforma da decisão agravada, sustentando que o juízo
a quo
não observou os fundamentos da impugnação à execução, a saber:
a)
ignorou a preliminar de nulidade da intimação suscitada na impugnação, cujo reconhecimento conduziria à reabertura de prazo para o pagamento voluntário;
b)
nada disse a respeito da tese da não incidência da multa, juros moratórios e honorários na fase de execução;
c)
impenhorabilidade de honorários médicos, pois a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar, destinadas ao pagamento de despesas familiares, de empregados e colaboradores e para a manutenção de seu consultório, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC.

Requereu a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso, com fundamento no art. 1.019, I,
c/c
. art. 995, Parágrafo Único, ambos do CPC. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de anular a decisão recorrida, face à notória violação dos princípios da tutela jurisdicional adequada, determinando-se que outra seja proferida com expressa apreciação de todas as questões suscitadas.

O agravado manifestou em sede de contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 155507164).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (id. 155605155).

O d. magistrado prestou as informações (id. 156705471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Suscita o agravante, preliminar de cerceamento de defesa ao argumento as publicações realizadas nos autos contém vício insanável, afirmando que, os advogados constantes nos autos não possuíam poderes para representá-lo em Juízo naquele momento.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
CÉSAR PRADO DE SOUZA,
em face da decisão prolatada pelo douto judicante da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1046463-76.2020.8.11.0000, movida por
PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
., julgou improcedente à penhora ofertada pelo executado, determinando que se oficie
a conta única do TJ/MT,
para proceder com a vinculação do valor penhorado nos autos e após, determinou a liberação mediante alvará judicial do valor penhorado em favor da parte exequente.

O executado, ora agravante, alega que, a preliminar de nulidade de intimação, deveria ter sido conhecida pelo judicante, sendo certo, que o agravante não foi devidamente intimado da execução, pois, as publicações estavam sendo realizadas em nome dos advogados
“
Ana Carolina Viana Stabile, Juliana Vettori Santa Maria, Natalia Correa Puga da Silva e Akio Gustavo Maluf Sasaki, os quais de há muito não eram advogados do requerido na ação e, portanto, não tinham poderes para receber intimação em seu nome”.

Eis o teor da decisão da decisão objurgada (id. 103109171):

“Depreende-se nos autos que o executado foi devidamente intimado da decisão ID 40816281, porém, deixou decorrer o prazo para o pagamento conforme certidão (ID 43399337), a qual a parte exequente requereu a penhora via sistema SISBAJUD, tendo obtido resultado parcialmente positivo no valor total de R$ 21.475,66 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme ordem judicial no ID 45059098.

Na sequência, decorrido o prazo para pagamento do valor remanescente, a parte exequente vem requerer a penhora via Bacenjud do montante de R$ 9.083,68 (nove mil e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), o qual obteve resultado positivo conforme ordem (págs. 24\25 do ID 42319523).

Após, a parte executada interpôs impugnação à penhora no dia 14/12/2020 ID 46021300, requerendo a nulidade da penhora e o excesso de execução.

De início, afasto o pedido de efeito da impugnação, uma vez que o prazo para apresentação é de 15 (quinze) dias a contar da intimação da penhora, o que no caso não ocorreu com relação ao valor da execução.

No mérito, cinge-se a controversa quanto à incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC sobre o valor remanescente da execução, que no caso dos autos, impende salientar que a multa em discussão já era devida desde o cálculo de atualização dos valores apresentado pela exequente que culminou na penhora SISBAJUD (44804771), isto porque o prazo para pagamento voluntário total do débito decorreu in albis, fazendo incidir a multa automaticamente.

Assim, considerando que, se na data em que a penhora Bacenjud foi efetivada o cálculo da execução estivesse atualizado para a mesma data (o que é praticamente impossível), a multa também incidiria, por consequência, há de prevalecer no cálculo de atualização dos valores.

Assim, não há óbice para análise dos argumentos declinados pela parte executada quanto ao excesso de execução.

Por consequência, não vislumbro razões para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523 do CPC, haja vista que não houve pagamento espontâneo da execução, dentro do prazo legal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo pela parte executada, da mesma forma não lhe assiste razão, porquanto se trata de medida excepcional, sendo certo que segundo o disposto no §6º do artigo 526 do CPC, imprescindível estar demonstrado que o prosseguimento da execução ou o levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo, causará dano grave de difícil reparação, circunstância que a toda evidência não restou comprovada nos autos.

Posto isto, nos termos do art. 523, do CPC, JULGO IMPROCENTE a impugnação à penhora ofertada pelo executado, e determino que oficie-se a conta única do TJ/MT para proceder com a vinculação do valor penhorado nos autos e após determino a liberação mediante ALVARÁ do valor penhorado em favor da parte exequente conforme dados informados no Id. 46372796.”
(id nº 107149303 - págs. 1/4 – PJE autos em 1ª instância, destaquei).

Pois bem
.

De início, destaco que o agravante/executado esteve devidamente representado pelo advogado Wagner Arguelho Moura durante a ação de conhecimento, consoante procuração acostada (id. 39530552 – pág. 6), juntada em 15/01/2016. Após a decisão dos embargos monitórios substabeleceu, sem reserva os poderes que recebeu aos advogados Ana Carolina
Viana Stábile, Juliana Vettori Santa Maria e Natalia Correa Puga da Silva (id. 39530565 – pág. 23), implicando à renúncia daquele causídico.

À parte isso, em 30.03.2019 o executado constituiu novo patrono na pessoa do advogado Akio Gustavo Maluf Sasaki, conforme se observa do instrumento de procuração juntado aos autos em 09/05/2019 (id. 39530569 – pág. 17).

O próprio agravante em 20/01/2020 confirma que o advogado Akio Gustavo Maluf Sasaki, foi destituído por ele próprio, revogando assim, os poderes que detinha para o foro em geral em todas as ações judiciais na comarca de Cuiabá foram revogados, conforme se pode conferir da anexa notificação que lhe foi feita e juntada aos autos de n. 1059356-36.2019.8.11.0041, sendo nomeado o advogado Vitor Hugo Bena Medeiros para representá-los judicialmente.

Apenas, aproximadamente 10 (dez) meses depois, mais precisamente em 14/12/2020, é que o advogado do executado/agravante manifestou-se nos autos, mediante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 46019889).

Nessa esteira, o agravante assevera que os advogados constantes na publicação em que se determinou o cumprimento voluntário, não possuíam poderes de representação, configurando a ausência de comunicação ao chamamento judicial.

Analisando os autos de origem, constata-se que, apesar da afirmação do agravante “da revogação do mandato do advogado
Akio Gustavo Maluf Sasaki
”, a notificação não faz referência ao processo, objeto deste agravo, logo, pressupõem que, até aquele momento processual, o advogado citado possuía poderes para representá-lo em juízo, salvo, se houvesse renúncia no feito, o que também não é o caso.

Ainda que, hipoteticamente por analogia, considerasse a tese de revogação da procuração
ad judicia
outorgada ao causídico que funciona no feito, o que deveras, não ficou comprovado, caberia a parte a obrigação de constituir novo advogado.

Nesse ponto, a respeito da revogação de mandato, veja o que estabelece o art. 111 do CPC, aplicável ao caso.

Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Diante da análise do artigo, não comprovada nos autos, renúncia e/ou a dita revogação, bem como não informado o fato nos autos, e tampouco constituído novo procurador pela parte (art.
111
, do
CPC
), considera-se válida a intimação direcionada ao antigo advogado, o que, por conseguinte, importa a regularidade o decurso do prazo recursal, não se cogitando falar em sua restituição por irregularidade de representação.

Inexiste, portanto, qualquer nulidade neste ponto.

Rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Nas razões do
recurso
, o agravante assevera que em razão da suposta ausência de intimação, não foi intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença, sendo o ato obrigatório nos termos do art.
523
do
CPC
, por ser taxativo.

Observa-se dos autos que o autor, ora agravado, deu início ao pedido de cumprimento de sentença no juízo de origem em 22/09/2020 (id. 39525339 - pág. 12). Após, os autos foram remetidos ao Magistrado
a quo
que determinou a intimação do executado para pagamento voluntário em 08/10/2020 (id. 40816281). Em seguida, foi certificada a ausência do cumprimento em 12/11/2020, havendo, de fato a intimação do agravante.

No que se refere à necessidade de prévia intimação do devedor ao pagamento do débito no cumprimento de sentença, o Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Dessa maneira, do conjunto processual e fundamentos já expostos, verifico que houve a prévia intimação do devedor, ora agravante, em nome de seu advogado, oportunizando lhe o pagamento do débito no devido prazo legal.

Logo, como não houve o pagamento voluntário, é exigível a multa, juros e honorários advocatícios, nos termos do título exequendo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973 E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 2. TESES DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E SEGUINTES DO CC E 743 DO CPC/1973. NÃO APONTAMENTO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, intimado o executado na pessoa do seu advogado, no âmbito de cumprimento de sentença, para pagar voluntariamente o débito, incidirá a multa de 10% do art. 475-J do CPC/1973, bem como os honorários advocatícios, na hipótese de o devedor efetivar o depósito do débito com o escopo de garantir o juízo para possibilitar a apresentação de impugnação. Precedentes. 2. Configuram inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações, na hipótese dos autos, de necessidade de liquidação do título executivo judicial e de violação aos arts. 884 e seguintes do CC e 743 do CPC/1973, porquanto não deduzidas tais matérias nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas neste agravo interno. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 709.873/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019).

Nesta ordem, a decisão agravada neste ponto, não merece reforma.

Quanto à declaração da impenhorabilidade dos valores bloqueados penhorados pelo juízo
a quo
, esta não foi analisada pelo juízo singular, razão pela qual, sua análise neste momento, afigura-se inviável.

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.”
(Agravo de Instrumento Nº 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018) grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”
.
(Agravo de Instrumento Nº 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015) grifei.

Portanto, uma vez que a questão deduzida nesta quadra processual ainda não foi decidida na instância originária, a insatisfação exposta pelo agravante se revela prematura, não havendo caminho senão o da inadmissibilidade do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo de instrumento não se revela apto a alterar o conteúdo da decisão impugnada, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024